Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010946-05.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE TEIJE CORREA DA COSTA - CPF: 103.108.941-15 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSMISSÃO DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva do agravado, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC. O ente estatal sustenta que, embora o agravado tenha demonstrado a alienação do imóvel em 2014, os fatos ensejadores da multa ambiental iniciaram-se em 2008. Argumenta que a lavratura de novo auto de infração em 2014 caracteriza continuidade da irregularidade, tornando o agravado parte legítima para a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravado possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao Auto de Infração no 138753, cujo fato gerador ocorreu em 13/11/2014, após a alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal refere-se exclusivamente ao Auto de Infração no 138753, lavrado em 13/11/2014, sendo incontroverso que o auto anterior (no 107574, de 2008) foi cancelado administrativamente por prescrição intercorrente.

4. A matrícula do imóvel comprova que, na data do fato gerador (13/11/2014), o agravado não era mais o proprietário do bem, que já havia sido transferido a terceiro, afastando sua responsabilidade tributária.

5. A lavratura de novo auto de infração configura novo ato administrativo, devendo considerar a situação jurídica existente no momento da infração. Assim, a inexistência de vínculo jurídico do agravado com o imóvel afasta sua legitimidade passiva na execução fiscal.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, resta prejudicada a análise das demais alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O executado não possui legitimidade passiva para responder por multa ambiental quando, à época do fato gerador indicado na Certidão de Dívida Ativa, não detinha mais a propriedade do imóvel.

2. A lavratura de novo auto de infração configura novo ato administrativo, exigindo a observância da situação jurídica existente na data da infração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva de JOSÉ TEIJE CORREA DA COSTA, extinguindo a execução fiscal nos termos do art. 924, III, do CPC.

O agravante sustenta que, apesar do agravado comprovar que efetuou a transmissão da área em julho/2014, os fatos que deram ensejo à multa ambiental ocorreram inicialmente em 17/04/2008, pelo Auto de Infração no 107574 (posteriormente cancelado por prescrição intercorrente), sendo o agravado parte legítima para responder pela execução fiscal.

Afirma ainda que, após o cancelamento do primeiro auto, foi lavrado novo Auto de Infração no 138753 em 2014, configurando continuidade da prática irregular. Argumenta também que o contrato de compra e venda juntado aos autos não possui validade formal suficiente para afastar a responsabilidade do agravado.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que a CDA exequenda tem por objeto o Auto de Infração no 138753, cujo fato gerador data de 13/11/2014, quando já não era mais proprietário do imóvel, conforme demonstra a matrícula apresentada, que comprova a transferência da propriedade para seu filho, José Teije Corrêa da Costa Júnior, antes da ocorrência do fato gerador indicado na CDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e extinguiu a execução fiscal.

Após análise detida dos autos, verifico que a irresignação recursal não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside em definir se o agravado possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que tem por objeto o Auto de Infração no 138753, com fato gerador datado de 13/11/2014.

Compulsando os documentos carreados aos autos, constata-se que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal refere-se exclusivamente ao Auto de Infração no 138753, datado de 13/11/2014, conforme claramente demonstrado no Id. 235027685.

É fato incontroverso nos autos - e reconhecido pelo próprio agravante - que existiram dois autos de infração distintos: o Auto no 107574, de 17/04/2008, que foi cancelado por reconhecimento administrativo da prescrição intercorrente, e o Auto no 138753, de 13/11/2014, este sim objeto da presente execução.

A matrícula do imóvel apresentada (Id. 235028180) comprova de forma inequívoca que, à época do fato gerador que ensejou a CDA exequenda (13/11/2014), o agravado não era mais o proprietário do bem, que já havia sido transferido para seu filho, JOSÉ TEIJE CORRÊA DA COSTA JÚNIOR.

O agravante tenta sustentar a legitimidade passiva do agravado com base na infração anterior (Auto no 107574), argumentando continuidade da prática irregular. Ocorre que tal auto foi cancelado administrativamente, sendo que a administração pública optou por lavrar novo auto de infração (no 138753), o qual, por constituir novo ato administrativo, deve observar a situação fática e jurídica existente à época de sua lavratura.

Considerando que na data da lavratura do Auto de Infração no 138753 (13/11/2014) o agravado já não era proprietário do imóvel, não possui legitimidade para responder pela obrigação tributária dele decorrente.

A matrícula imobiliária, documento dotado de fé pública, afasta quaisquer dúvidas acerca da ausência de vínculo jurídico entre o agravado e o imóvel à época do fato gerador da CDA exequenda.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelo agravante.

Nesse sentido, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025